Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-80.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020190-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIA MARIA MORAES DA SILVA - CPF: 007.888.841-74 (RECORRIDO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E EM DUPLICIDADE NO MESMO MÊS DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO – FATURA DO MÊS ANTERIOR COM ERRO DE MEDIÇÃO E CANCELADA POR ERRO DA PROMOVIDA – COBRANÇA EM VALOR MAIOR NO MÊS SEGUINTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a imputação ao consumidor da responsabilidade por falha da própria concessionária na prestação do serviço, que instalou/manteve na unidade consumidora da parte Reclamante um medidor defeituoso e cujo consumo foi medido errado, dessa forma, cabe à ré arcar com as consequências desse erro, sobretudo porque houve excesso de cobrança e ainda, a emissão de duas faturas de consumo dentro do mesmo mês.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por fatura impugnada administrativamente e declarou a inexigibilidade da fatura com vencimento em 13/04/2020 no valor de R$ 337,24 por ser emitida em duplicidade no mês de abril/2020 e determinar a manutenção da cobrança da fatura no valor de R$ 238,50 – referente ao mês de março/2020 com vencimento em 02/04/2020 - ID 36202384, autorizando a reclamada realizar o desconto do valor da fatura (R$ 238,50) da condenação a ser paga a título de danos morais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos entabulados pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, no sentido de tornar definitiva a liminar concedida no ID
36694490
para:

1)DECLARAR a inexigibilidade da fatura com vencimento em 13/04/2020 no valor de R$ 337,24 por ser emitida em duplicidade. Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, s
ob pena de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia limitado a R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento, podendo ser exigida somente após citação pessoal da reclamada (Súmula 410 STJ);

2)Condenar

a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/08/2020);

3
) Ainda, devendo ser mantida a fatura no valor de R$ 238,50 –com vencimento em 02/04/2020 - ID 36202384. Tendo em vista que não consta comprovante de pagamento desta fatura, autorizo, desde já, a reclamada realizar o desconto do valor da fatura (R$ 238,50) da condenação em a ser paga a título de danos morais.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a promovente que é cliente da promovida e titular da Unidade Consumidora n. 6/2559583-6 e que foi surpreendida com cobranças de duas faturas, uma com vencimento em 02/04/2020 no valor de R$ 238,50 e a outra com vencimento em 13/04/2020 com valor de R$ 337,24. Informa que considerou abusivos os valores cobrados, razão pela qual protocolou reclamação no PROCON Municipal, aonde foi acordado que a Ré faria teste em seu medidor e refaturamento dos valores cobrados em duplicidade.

Informa, porém, que a Ré não cumpriu o prazo estabelecido pelo órgão municipal, e ainda inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que justifica a interposição da presente ação, requerendo, que a Reclamada se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica em sua unidade consumidora, e que retire seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa em caso de descumprimento, além do dano moral.

A promovida alegou que o débito é regular e que as faturas refletem o real consumo da parte promovente ao argumento que a fatura de referência 03/2020 fora cancelada e refaturada, e emitida uma nova, tendo em vista que a primeira fatura emitida não constava o consumo correto referente ao mês 03/2020, vez que não havia sido feita a leitura, e sim
faturada por média
, constando na nova fatura o valor do consumo e as taxas, por leitura confirmada, não havendo que se falar em fatura irregular.

Alegou que diante do cancelamento da fatura que estava errada com vencimento em 02/04/2020 no valor de R$ 238,50 fica a cargo da autora em pagar a fatura correta, qual seja, com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 337,40, valor, ora negativado. Diante disso, requer a improcedência da ação.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu a falha na prestação dos serviços e o direito da promovente à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
porquanto é indevida a imputação ao consumidor da responsabilidade por falha da própria concessionária na prestação do serviço, que instalou/manteve na unidade consumidora da parte Reclamante um medidor defeituoso e cujo consumo foi medido errado, dessa forma, cabe à ré arcar com as consequências desse erro, sobretudo porque houve excesso de cobrança e ainda, a emissão de duas faturas de consumo dentro do mesmo mês.

Conforme constou na sentença não houve o real faturamento do consumo relativo à fatura com vencimento em 02/04/2020 referente a 03/2020, pois houve problemas com a medição, conforme confessado pela própria promovida, dessa forma, entendo que realmente houve a emissão da fatura com o mês de referência março/2020 (venc. 02/04/2020), e logo após, a ré reconheceu o erro e, simplesmente, cancelou a fatura, e emitiu outra fatura com outro valor (R$ 337,24), sendo esta última com valor maior e mesmo com reclamação perante o Procon da consumidora inscreveu seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Restou, pois, caracterizada a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura indevida e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021